Tribunal: STF
Processo: RE 973218
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório, da legislação infraconstitucional, bem como das cláusulas editalícias, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.